Tribunal: TJMT
Processo: 1005893-98.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005893-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JULIANO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 038.725.281-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO E
M
EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. INTERRUPÇÃO DO CÔMPUTO DO CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo e
m
execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que indeferiu o pedido de lançamento de marco interruptivo no cumprimento da pena, mantendo como contínuo o período entre 01/10/2021 e 21/07/2023, apesar de o apenado não ter cumprido as condições impostas ao regime semiaberto durante esse intervalo. O recorrente sustentou que o reeducando, embora tenha tido suas justificativas acolhidas em audiência de justificação, esteve em total descumprimento das obrigações entre outubro de 2021 e julho de 2023, requerendo a interrupção do cumprimento da pena. A decisão recorrida foi reformada parcialmente para reconhecer o descumprimento apenas entre 15/07/2022 e 21/07/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível considerar como efetivamente cumprido o período em que o apenado, embora sem caracterização de falta grave, deixou de observar integralmente as condições impostas ao regime semiaberto, notadamente o comparecimento mensal em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O simples acolhimento das justificativas apresentadas em audiência de justificação não impede o reconhecimento do não cumprimento da pena no período em que o apenado descumpriu totalmente as condições do regime semiaberto.

O cumprimento da pena no regime semiaberto exige o respeito às condições impostas pelo juízo da execução, inclusive o comparecimento mensal, cuja ausência configura inadimplemento material da sanção, ainda que não qualificado como falta grave.

O marco interruptivo do cumprimento da pena deve ser fixado entre 15/07/2022
(
data em que o apenado foi regularmente intimado das novas condições
)
e 21/07/2023
(
data da audiência de justificação em que suas explicações foram acolhidas e se restabeleceu o cumprimento regular
)
.

A jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
confirma que não é possível considerar como efetivamente cumprido o lapso temporal em que o sentenciado deixou de cumprir as condições do regime aberto ou semiaberto, mesmo sem configuração de falta grave,
sob pena
de esvaziamento do conteúdo
ressocializador
da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

O acolhimento das justificativas em audiência de justificação não impede o reconhecimento do não cumprimento da
pena no período em que o apenado descumpriu integralmente as condições do regime semiaberto.

O período de descumprimento das condições do regime semiaberto deve ser considerado como não cumprido, ainda que não haja falta grave, desde que o apenado tenha sido devidamente intimado e permaneça inerte.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 129, § 9º, e 147; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 828.440/ES, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 04.03.2024,
DJe
07.03.2024; STJ, HC n. 445.879/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2018,
DJe
04.02.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal
-
Regime de Cooperação - Portaria 808/2025-PRES

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1005893-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JULIANO DA SILVA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de execução p
enal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra
decisão

proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT que
, nos autos da Execução Penal n.
0000465-76.2018.8.11.0040, indeferiu o pedido de lançamento da interrupção do cumprimento da pena, mantendo como contínuo o período compreendido entre 01/10/2021 e 21/07/2023.

O Ministério Público, e
m suas razões recursais (id. 278011355), aponta que o reeducando
Juliano da Silva Rodrigues
foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos
arts
.
129, §

9º, e 147, do Código Penal, e art
.
33 da Lei 11.343/2006. Destaca que o apenado progrediu ao regime semiaberto em 24/08/2021, sendo cientificado das condições impostas. Contudo, teria deixado de cumprir tais condições, motivo pelo qua
l foi
realizada audiência de justificação em 21/07/2023, ocasião em que suas justificativas foram acolhidas, mantendo-se as condições anteriormente fixadas.

Alega o agravante que, apesar do acolhimento da justificativa não configurar falta grave, não se pode considerar como efetivamente cumprido o período no qual o apenado descumpriu integralmente as condições impostas, requerendo, por isso, o lançamento do marco interruptivo entre 01/10/2021 e 21/07/2023, tendo em vista que o reeducando não cumpriu nenhuma obrigação do regime nesse intervalo.

Em contrarrazões (id.
278011355
), a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
sustenta a legalidade da decisão combatida, reafirmando que, uma vez acolhidas
as
justificativas na audiência de justificação e não sendo caracterizada falta grave, não haveria base legal para declarar o período como não cumprido.
E,
“caso entendimento diverso, requer seja considerado como pena cumprida o período entre 24/09/2021 até 06/06/2022, pois nesse período o apenado encontrava-se sob as imposições da decisão lançada no mov. 36, e como
verifica-se
cumpriu corretamente as medidas aplicadas”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento do recurso, entendendo que, mesmo diante do acolhimento das justificativas, não há como se reconhecer o cumprimento de pena no período em que o reeducando esteve completamente ausente das condições impostas (id. 278011355 – 2ª Procuradoria de Justiça, Exmo
.
Sr
. Dr.
Élio
Américo – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não obstante
o acolhimento da justificativa apresentada pelo apenado durante a audiência de justificação, tal fato não implica, por si só, o reconhecimento de que o período em que ele permaneceu inadimplente com as condições impostas possa ser computado como pena cumprida.

A despeito de se ter afastado a configuração de falta grave e, por consequência, evitado a regressão de regime, a realidade fática aponta que o reeducando

deixou de cumprir qualquer das obrigações que lhe foram impostas para o gozo do regime semiaberto, como o comparecimento mensal em juízo, configurando-se evidente inércia no cumprimento da reprimenda.

Todavia, adianto desde já, que o período correto de descumprimento das condições impostas pelo regime semiaberto
deve
ser de 15
de julho de 2022
[data da intimação do reeducando a respeito das condições do regime semiaberto]
até 21 de julho de 2023
[audiência de justificação]
e,
não, de 01/10/2021 a
21/07/2023
, como requereu o Ministério Público em suas razões recursais.

Para explicar o motivo da alteração do período descumprido, fa
ço
uma recapitulação do Executivo de Pena n. 0000465-76.2018.8.11.0040, utilizando-
me
, inclusive, as
seq’s
. do Sistema SEEU para melhor compreensão do voto.

Como dito no relatório,
o reeducando Juliano da Silva Rodrigues foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 129, §

9º, e 147, do Código Penal, e art. 33 da Lei 11.343/2006
.

Em 24 de agosto de 2021
[época de pandemia]
, o reeducando foi progredido para o regime semiaberto,
sem ter sido fixado a condição de comparecimento mensal
, conforme se verifica a seguir:

“[...]
DA PROGRESSÃO DE REGIME.

Primeiramente, registro que em consulta aos antecedentes criminais do reeducando, verificou-se que não possui outra Execução Penal em andamento no Estado de Mato Grosso, extrato em anexo.

Verifica-se do cálculo de pena em anexo, que já
encontra-se
suprida a data prevista para progressão do regime do cumprimento de pena para o semiaberto [02-06-2020], assim, tendo em vista que o reeducando possui comportamento “BOM” (anexo), determino a progressão ao regime semiaberto, em favor do reeducando Juliano da Silva Rodrigues, e fixo por ora as seguintes condições:

Não se envolver em novos crimes;

Não
ausentar-se
da comarca sem autorização do juízo;

R
ecolhimento noturno diário, das 20 às
06:00
horas, de segunda a sábado, devendo permanecer em casa aos domingos, todas as 24hs;

Apresentação de comprovante de endereço devidamente atualizado no prazo de
5
(cinco) dias.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA E TERMO DE COMPROMISSO. Por motivo de celeridade e economia processual, servirá a presente decisão como termo de com
promisso e mandado de intimação [
...]”

(Decisão vista na seq. 36 do
Executivo de Pena n. 0000465-76.2018.8.11.0040
)
Destacamos
.

Na sequência, no dia 27 de agosto de 2021, o reeducando se dirigiu à Defensoria Pública para informar seu endereço e contato telefônico [seq. 50.2], contudo, tão somente, em 13 de outubro de 2021, é que a Defensoria Pública informou nos autos [seq. 50], conforme se depreende a seguir:

“[...]
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto de 2021, compareceu neste Núcleo da Defensoria Pública, o Sr. JULIANO DA SILVA RODRIGUES, já devidamente qualificada nos autos em epigrafe, com endereço na Rua Caiena, n. 1086, Bairro Ênio

Pipino
, Vera-MT, celular
(
066) 9 9676-1230, ocasião em veio este Núcleo prestar as seguintes declarações: que está atualmente residindo no endereço localizado acima, sendo que, requer autorização judicial para trabalhar na Comarca de Nova Bandeirantes; que irá trabalhar com o cunhado, no ramo de construção civil; que informará o endereço completo de onde ficará; que retornará para a cidade
de Vera a cada 30 (trinta) dias [...]”

Depois disso, em
6
de junho de 2022, após o executivo de pena ter sido remetido para a Vara Única de Vera/MT, em razão da mudança de endereço do apenado, é que o juízo de primeiro grau fixou novas condições para se cumprir o regime semiaberto, dentr
e elas, o comparecimento mensal, tal como se infere a seguir:

“[...]
Com a progressão do regime prisional para o SEMIABERTO, mencionado recuperando informou que passaria a
residir neste Município de Vera/MT, razão pela qual o presente feito foi remetido para esta Comarca (seq. 36.1 e seq. 44.1).

É o que cabe constar. Fundamento. Decido.

De início, registro que deixo de designar audiência admonitória para fixação das condições para cumprimento da pena, uma vez que tais serão apresentadas ao reeducando, por meio de oficial de justiça, sendo certificado no aludido ato eventual aceite às regras impostas, bem como endereço atualizado e atividade lícita do recuperando.

Isso posto
, FIXO as seguintes condições ao cumprimento da pena no regime SEMIABERTO por JULIANO DA SILVA RODRIGUES: a) Não alterar o seu endereço, sem prévia comunicação judicial;

b) Não ingerir bebidas alcoólicas ou frequentar bares, boates, casas de tolerância (prostíbulos), locais de reputações duvidosas e festas em locais abertos ao público em geral;

c) Não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender a capac
idade e a integridade de outrem
;

d) Comparecer na Secretaria deste Juízo, mensalmente, para justificar sua ocupação lícita e confirmar ou comunicar a alteração do seu local de residência fixa;

e) Manter boa conduta social;

f) Recolher-se em sua residência de segunda-feira a sexta-feira das
22:00
às 06:00 horas e, integralmente nos demais dias de folgas, quais sejam sábados, domingos e feriados, salvo por motivo de trabalho ou por comparecimento em eventos religiosos, devidamente comprovados;

g) Não se ausentar desta Cidade, por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização judicial
;

e
h) Apresentar comprovante de endereço atualizado, bem como comprovação de atividade lícita, para juntada nesta execução
,
no prazo de 90 (noventa) dias
[...]”
(
Decisão vista na seq. 60
do Executivo de Pena n. 0000465-76.2018.8.11.0040)
Destacamos

O reeducando Juliano da Silva Rodrigues foi intimado das novas condições para cumprimento de sua pena no regime semiaberto em
15 de julho de 2022 [data em que se deve começar a contar o descumprimento da pena imposta],
conforme se depreende da certidão do oficial de justiça:

“[...]
CERTIFICO, em cumprimento ao presente mandado expedido por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, que após várias tentativas de contato infrutíferas com o reeducando, ele entrou em contato com este Oficial de Justiça através do número 66 99944-1261 (
WhatsApp
) – Solicito atualização para o caso de intimações futuras, e assim,
as 11h19, nos termos da Resolução n. 354/2020-CNJ e Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT, INTIMEI o reeducando JULIANO DA SILVA RODRIGUES do inteiro teor do mandado, para reiniciar o cumprimento da pena no limite de 10 dias, sob pena de regressão do regime e até mesmo decretação de prisão. Encaminhei o mandado através do aplicativo
WhatsApp
, bem assim realizei as advertências de praxe e prestei os esclarecimentos necessários. Anoto, tendo em vista que a comunicação ocorreu por meio eletrônico, não foi colhida a assinatura do destinatário (dispensada pelo art. 4º da Portaria-Conjunta 412/2021-TJMT), sendo seu ciente atestado pelos comprovantes anexos. Indagado, manifestou concordância com as condições impostas, comprometendo-se a cumpri
-
las rigorosamente. Informou estar trabalhando fora da cidade, mas que seu endereço continua o mesmo.
Sem mais, devolvo ao cartório, via SEE
U. Vera/MT, 15 de julho de 2022 [...]”
(Certidão vista na seq. 77.1
do Executivo de Pena n. 0000465-76.2018.8.11.0040)
Destacamos
.

Em virtude do descumprimento das condições impostas, em
21 de julho de 2023
,
foi realizada a audiência de justificação, oportunidade em que foram acolhidas as razões apresentadas pelo reeducando, conforme se verifica da seq. 114
do Executivo de Pena n. 0000465-76.2018.8.11.0040
.

Frise-se que referida data [21/07/2023] deve ser considerada como data limite como período
não cumprido
de pena, pois depois dessa audiência
, o reeducando passou a cumprir t
odas as condições rigorosamente.

Dessume-se, portanto, que não pode ser provido o período todo requerido pelo Ministério Público [
01/10/2021 e 21/07/2023
], pois, da primeira vez, não foi imposta a condição de
comparec
imento
mensal.

Além disso, não houve informações nos autos da execução da pena
, quanto ao
descumprimento das demais condições, quais sejam:
“
Não se envolver em novos crimes; Não
ausentar-se
da comarca sem autorização do juízo;

Recolhimento noturno diário, das 20 às
06:00
horas, de segunda a sábado, devendo permanecer em casa aos domingos, todas as 24hs
”.

E, fora tudo isso, não se pode perder de vista que estamos falando de período de pandemia, em que n
o âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foi editada a Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que, diante da gravidade da crise de saúde pública, estabeleceu a suspensão do comparecimento pessoal dos apenados aos fóruns, como medida de prevenção à propagação do vírus.

Sendo que,
o retorno ao atendimento presencial no Estado de Mato Grosso
,
somente ocorreu em abril de 2022, com a publicação da Portaria-Conjunta TJMT n. 9/2022, que re
e
stabeleceu gradualmente o funcionamento regular das unidades judiciárias.

Diante de tudo que foi narrado até aqui, é que se chega
à
conclusão
de que
o período correto de
des
cumpri
mento
de pena foi de
15 de julho de 2022
(
data
da intimação do reeducando
)
até

21 de julho de
2023

(
quando

foi realizada a audiência de
justificação
)

oportunidade
em que foram acolhidas as razões apresentadas pelo reeducando
.

Extrai-se que
o reeducando foi devidamente intimado a cumprir as medidas impostas e, ainda assim, quedou-se inerte por período considerável de um ano, circunstância que não pode ser ignorada pelo sistema de execução penal.

Ademais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de
que, mesmo diante do acolhimento de justificativas, não se pode considerar como pena efetivamente cumprida o lapso em que o apenado descumpriu as condições impostas ao regime de cumprimento,
sob pena
de se premiar a inércia
do reeducando
e subverter os fins ressocializadores da execução penal
, tal como se extrai dos julgados a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. ALEGADA AUSÊNCIA DAS AUDIÊNCIAS ADMONITÓRIA E DE JUSTIFICAÇÃO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO SENTENCIADO EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO. CÔMPUTO DO PERÍODO QUE MEDEIA A DATA DO INÍCIO DO REGIME ABERTO E A DE PROLAÇÃO DA DECISÃO DE UNIFICAÇÃO DE PENA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A questão relativa à ausência de audiências admonitória e de justificação não foi objeto de discussão no acórdão impugnado, motivo pelo qual incabível o seu exame diretamente por esta Corte Superior,
sob pena
de supressão de instância.

2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, se o Paciente não compareceu em juízo para o
cumprimento das condições impostas ao regime aberto, não há como computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida, caracterizando, ademais, falta disciplinar de natureza grave.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 828.440/ES, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de
7/3/2024
)

Destacamos

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO
DA SENTENCIADO
EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO. CÔMPUTO DO PERÍODO QUE MEDEIA A DATA DO INÍCIO DO ABANDONO E A DE PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O BENEFÍCIO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

1. Se a Paciente não compareceu em Juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime aberto, não há como computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida.

2. Ordem denegada.

(HC n. 445.879/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em 13/12/2018,
DJe
de 4/2/2019
)

Destacamos
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO PARICIALMENTE PROVIDO,
a fim de reformar a decisão recorrida, determinando
-se
a inserção de interrupção no cumprimento da pena no sistema SEEU, no período de
15 de julho de 2022 até 21 de julho de 2023
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025